Tribunal: CARF
Processo: 13888.901687/2011-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.901687/2011-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.028 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de junho de 2022
Recorrente
THERMAL MANAGEMENT SOLUTIONS BRAZIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do Recurso Voluntário que sequer foi conhecido em primeira
instância, posto não ter sido instaurado qualquer litigio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 10-64.148, proferido pela 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre – RS, que por
unanimidade de votos, não conheceu da manifestação de inconformidade (fls. 148/152).
O Despacho Decisório com número de rastreamento 916053005, de fl. 109,
referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no 08619.75546.240309.1.7.02-2870,
proveniente de um Saldo Negativo IRPJ, do ano-calendário 2006, reconheceu créditos da ordem
de R$ 229.534,56.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.901687/2011-77
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.028 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.901687/2011-77

A totalidade das parcelas formadoras do crédito, no caso, o total de estimativas
compensadas com saldos negativos de períodos anteriores informados pela contribuinte, foram
reconhecidas, contudo o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os
débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual homologou parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP no 02284.73814.300309.1.7.02-7521 e não homologou a
compensação declarada nos seguintes PER/DCOMP:
19370.25748.100907.1.3.02-2049
20095.74640.240309.1.7.02-0868
18140.77201.220807.1.7.02-8498
17881.95434.120907.1.3.02-4196
08785.11437.240309.1.7.02-4090
07409.88473.240309.1.7.02-0540
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A contribuinte, na manifestação de inconformidade, alegou que teria efetuado o
recolhimento dos referidos débitos. Às fls. 5 e 6 aponta cada um dos valores e indica os DARF
por meio dos quais pagou tais débitos.
Em relação ao débito de R$ 4.010,95, relativo à Cofins (código de receita 5856),
período de apuração maio/2007, afirma que o valor foi compensado por meio do PER/Dcomp
02284.73814.300309.1.7.02-7521.
Em razão de os débitos já estarem recolhidos ou devidamente compensados pede
o reconhecimento da extinção dessas exigências.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 9 de abril de 2021 (Termo de Ciência por Abertura
de Mensagem à fl. 180), e inconformada apresentou recurso voluntário, em 7 de maio de 2021,
assim manejado (fls. 186/194).
Defendeu a extinção do débito exigido, visto que da totalidade dos valores
lançados no presente processo de crédito, quais sejam, 11 débitos, 10 deles foram recolhidos
integralmente pela Recorrente, com a inclusão dos devidos acréscimos legais, conforme
pormenorizado.
O último débito teria sido extinto por meio de compensação.
Alegou que ofensa ao principio da verdade material que não teria aprofundado na
investigação dos fatos, com o objetivo de verificar a liquidez e certeza do crédito, invalidando o
lançamento de ofício por absoluta insuficiência de elementos que a justifiquem.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.028 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.901687/2011-77

Aduz ter trazido documentação suficiente para comprovar as alegações acerca da
ilegalidade da cobrança, e, no caso dúvidas, requer que o presente julgamento seja convertido em
diligência, angariando, assim, novas provas acerca de tais alegações.
PEDIDOS
Ante todo o exposto, requer que o presente recurso seja conhecido e totalmente
provido, anulando-se integralmente o Despacho Decisório, diante do pagamento de parte do
débito, bem como da regular compensação da parcela remanescente, ou, caso assim não entenda,
que seja o julgamento convertido em diligência para que o setor competente da Receita Federal
do Brasil promova a apuração e cancelamento do lançamento efetuado de forma equivocada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte THERMAL MANAGEMENT SOLUTIONS BRAZIL LTDA.
O Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Toda a celeuma instaurada cinge-se em torno da extinção dos débitos confessados
no PER/DCOMP no 08619.75546.240309.1.7.02-2870.
No caso em tela, o direito creditório foi reconhecido, contudo, haviam mais
débitos que crédito, de modo que nem todas as compensações foram homologadas e tendo em
vista a não contestação do ora Recorrente quanto ao valor do crédito reconhecido, a
manifestação de inconformidade não foi conhecida:
Como se viu no despacho decisório (fls. 109) e relatórios que o complementam (fls.
110/114), o direito creditório reconhecido (R$ 229.534,56) não foi suficiente para a
totalidade das compensações. Em que pese a contribuinte tenha indicado saldo negativo
de R$ 233.288,82, essa confirmação a menor do valor não foi objeto da manifestação de
inconformidade.
Cabe, então, desconhecer da petição apresentada.
Contudo, tendo em vista as alegações de quitação dos débitos não homologados
confessados no PER/DCOMP, a DRJ, mesmo sem competência para julgar cobrança de crédito
ou cancelamento de PER/DCOMP, avançou na sua análise, concluindo pela devolução dos autos
para que a Delegacia de Origem verificasse a situação (grifei):
Considerando as alegações apresentadas, convém que antes de proceder ao envio do
débito para cobrança executiva, seja verificada a possível ocorrência de pagamento
dos débitos.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.028 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.901687/2011-77

Em que pese essa DRJ não tenha competência para julgar cobrança de crédito ou
cancelamento de PER/Dcomp, cabe dar um encaminhamento ao pedido da contribuinte
para quem detenha competência para decidir.
Cabe à Delegacia de Origem verificar a situação e, caso conclua pela quitação dos
débitos referidos, cancelar a cobrança respectiva.
Em sede recursal buscou o contribuinte tão somente demonstrar que teria
providenciado a regularização de todos os débitos exigidos no PER/DCOMP, matéria não afeta à
esta instância de julgamento, posto que o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) determinou que a competência para julgar os pedidos de compensação
segue a regra da origem do crédito, conforme se extrai do art. 7o, § 1o, do Anexo II da Portaria no
343, de 9 de junho de 2015, in verbis (grifei):
Art. 7o Inclui-se na competência das Seções o recurso voluntário interposto contra
decisão de 1a (primeira) instância, em processo administrativo de compensação,
ressarcimento, restituição e reembolso, bem como de reconhecimento de isenção ou de
imunidade tributária. (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
§ 1o A competência para o julgamento de recurso em processo administrativo de
compensação é definida pelo crédito alegado, inclusive quando houver lançamento de
crédito tributário de matéria que se inclua na especialização de outra Câmara ou Seção.
Por outro lado, manifestação de inconformidade não conhecida, não comporta
recurso, nos termos do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, que regulamentou o
processo de determinação e de exigência de créditos tributários da União e de outros processos
que especifica, sobre matérias administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil:
Art. 119. É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no art. 110, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação ( Lei no
9.430, de 1996, art. 74, § 9o , incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17).
§ 1o Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ( Lei no 9.430, de 1996, art. 74,
§ 10, incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17; Decreto no 70.235, de 1972, art. 25,
inciso II, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
§ 2o A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam o caput e o § 1o
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 1972 (Título II deste
Regulamento), e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação (
Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 11, incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17).
Assim, não há que se conhecer do Recurso Voluntário apresentado, devendo os
autos retornarem à Delegacia de Origem para que se cumpra o decidido no Acórdão no 10-
64.148, da 5a Turma da DRJ/POA.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.028 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.901687/2011-77

Fl. 201
DF CARF MF
Original